Tribunal: TJDFT
Processo: 0720427-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720427-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NICOLAU FERREIRA BRANDAO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO NICOLAU FERREIRA BRANDÃO em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0008125-31.2013.8.07.0001, condicionou o levantamento dos valores à preclusão da decisão que homologou os cálculos do perito. Despacho de ID 72152566 intimando a parte agravante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ela se manifestado pela petição de ID 72518542. É o breve relatório. DECIDO. Observo que o recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. Analisando os autos originários, verifica-se que o juízo proferiu decisão de ID 208051175, no dia 19 de agosto de 2024, homologando os cálculos apresentados pelo perito e condicionando o levantamento dos valores à preclusão da decisão. Transcrevo-a: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual foi determinada a realização de perícia contábil a fim de encontrar o saldo devedor (ID 186861809). Laudo contábil apresentado ao ID 200603400 Intimados a se manifestarem sobre o parecer (ID 200603438), o exequente anuiu aos valores indicados pelo “expert” (ID 202467289). Por sua vez, o executado deixou o prazo transcorrer “in albis”, conforme certificado ao ID 204841791. Eis o relatório. D E C I D O. Não havendo qualquer irresignação quanto aos cálculos/valores apresentados pela douta Contadoria Judicial, HOMOLOGO os cálculos apresentados ao ID 200603400, PARA FIXAR o valor da obrigação da parte executada no montante equivalente R$ 2.025.240,94 (dois milhões vinte e cinco mil duzentos e quarenta reais e noventa e quatro centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora, ambos a cotar de 04/2024 (data do cálculo). PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), à serventia para informar os valores já depositados em Conta Judicial vinculada a presente demanda. Após, intime-se a parte credora para informar se os valores já depositados satisfazem a obrigação perseguida. Em caso contrário, deverá juntar aos autos planilha atualizada do débito, bem como indicar bens passíveis de penhora. Intime-se, ainda, o nobre perito CARLOS FREDERICO TADEU GOMES para informar os dados da sua conta bancária para fins de transferência de valores quanto aos seus honorários periciais, tudo no prazo de 15 (quinze) dias. I. (destaques no original) Em face dessa decisão foram opostos embargos de declaração que restaram rejeitados pela decisão de ID 227991574. A parte ora agravante foi devidamente intimada da referida decisão, tendo dado ciência no dia 11 de março e o prazo para interposição de recurso encarrado no dia 1o de abril de 2025. A parte ora agravante interpôs recurso em face dessa decisão, mas nada falou sobre a condição para liberação dos valores. Requereu, posteriormente, o levantamento dos valores, o que foi indeferido pela de ID 229983652, cujo teor transcrevo: Em atenção ao petitório de ID 229967849, mantenho a Decisão agravada por seus próprios fundamentos. Quanto ao pedido de ID 229967889, em razão da condição preclusivo fixada na Decisão vergastada, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto. Ressalto que os autos deverão permanecer na tarefa: "processo suspenso a depender do julgamento de outra causa, de outro juízo ou declaração incidente (272)". " (destaque no original) Resta claro que a decisão acima citada se limitou a citar a condicionante determinada na decisão proferida no ID 208051175. Assim, necessário entender que a discussão apresentada nas razões do recurso refere-se exclusivamente sobre o decidido na decisão de ID 208051175, e que está acobertada pela preclusão, ante a não interposição de recurso no prazo lega. Necessário, portanto, entender que, além de a decisão estar acobertada pela preclusão, o recurso é manifestamente intempestivo, sendo incabível seu não conhecimento. Nesse sentido: Direito processual civil. Agravo interno. Ausência de dialeticidade recursal. Não conhecimento. (...) 3. O agravo interno não impugna especificamente as razões da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, violando o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 4. A decisão monocrática recorrida foi clara ao apontar que a pretensão da agravante, ao interpor o agravo de instrumento, buscava a reforma de decisão já preclusa, tornando o recurso manifestamente inadmissível (art. 932, III, do CPC). (Acórdão 1999784, 0747598-97.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante sua patente inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2025 16:56:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador